Tribunal: TJMT
Processo: 0003230-80.2019.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003230-80.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[T DE PINHO SILVA - ME - CNPJ: 08.197.392/0001-32 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), THIAGO DE PINHO SILVA - CPF: 801.731.791-34 (APELADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO -
PRINCÍPIO DO
PACTA SUNT SERVANDA
– RELATIVIZAÇÃO –
ADMISSIBILIDADE –

REVISÃO – POSSIBILIDADE - RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO ENTRE AS PARTES

- JUROS REMUNERATÓRIOS –

JUROS REMUNERATÓRIOS EXCESSIVOS – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE - JUROS CONTRATADOS MUITO ALÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTA PELO BACEN À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO –POSSIBILIDADE REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES –

VIABILIDADE ––RECURSO DESPROVIDO.

É possível a revisão de cláusulas pactuadas quando demonstrada a onerosidade excessiva ao consumidor, admitindo-se a relativização do princípio
pacta sunt servanda
a fim de estabelecer o equilíbrio contratual.

Demonstrado o excesso dos juros remuneratórios capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, admite-se a sua revisão.

Restando constatada, em sede de liquidação de sentença, a ocorrência de pagamento indevido pelo consumidor, ainda que seja no período de inadimplência, é possível a
restituição de valores
ou a
compensação dos valores
pagos indevidamente na hipótese de ainda existir débito, sob pena de enriquecimento ilícito.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
No

0003230-80.2019.8.11.0041
– CLASSE: CNJ-202 – COMARCA DE CUIABÁ/MT.

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A

APELADOS:
T DE PINHO SILVA - ME

E

THIAGO DE PINHO SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Capital, nos autos dos Embargos a Execução no
0003230-80.2019.8.11.0041 - 1375530,
propostos po
r
T DE PINHO SILVA - ME

E

THIAGO DE PINHO SILVA

julgou parcialmente procedente para reduzir os juros remuneratórios à taxa média de mercado, qual seja, em 1,62% ao mês, admitindo a repetição de indébito simples, havendo cobrança a maior, mediante abatimento do saldo devedor. Por fim, considerando que o embargante decaiu da maior parte, fixou os honorários em 10% do valor da causa, distribuídos em 30% destinado ao defensor da embargante e 70% ao patrono da instituição financeira, inclusive quantos as custas processuais. (Id n 131166840)

Em sua Apelação (id no 131166841), o
BANCO BRADESCO S/A
defende:
a)
a manutenção de todos os encargos financeiros contratados em respeito a boa fé, ao ato jurídico perfeito e ao princípio do
pacta sunt servanda
;
b)
a manutenção da capitalização de juros estipulada no contrato, diante da ausência de pedido ou mesmo da demonstração cabal da abusividade pelos recorridos, além de ser admitida sua incidência pela legislação vigente; pleiteando, ao final, o provimento do Apelo.

Os Apelados apresentou contrarrazões (id no 131342199) pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se dos autos, que o
BANCO BRADESCO S.A
ajuizou Ação de Execução contra os Apelados, asseverando ser credor dos mesmos do valor originário de R$ 19.396,31, atualizado até a propositura da ação, decorrente da inadimplência de uma cédula de crédito bancário – Empréstimo – Capital de Giro no 351/3555472, firmada entre as partes em 17/02/2010, no valor de R$ 15.245,24, a ser pago em 24 parcelas de R$ 903,02, vencendo a primeira parcela em 17/03/2010 e a última em 17/02/2012, conforme contrato juntado no id no 379069929 – pág 22-25 (autos da ação de execução).

Os executados por meio da defensoria pública, como curadora especial da parte embargante, citada por edital, ajuizou

embargos a execução alegando excesso à execução diante da abusividade de juros de 3% ao mês prevista no contrato, pleiteando sua limitação à taxa média prevista pelo BACEN de 1,62% ao mês e repetição de indébito.

Ao analisar o feito, o i. magistrado singular
julgou parcialmente procedente os Embargos à Execução,.
para reduzir os juros remuneratórios à taxa média de mercado, qual seja, em 1,62% ao mês, admitindo a repetição de indébito simples, havendo cobrança a maior, mediante abatimento do saldo devedor. Por fim, considerando que o embargante decaiu da maior parte, fixou os honorários em 10% do valor da causa, distribuídos em 30% destinado ao defensor da embargante e 70% ao patrono da instituição financeira, inclusive quantos as custas processuais. (Id n 131166840)

Em sua Apelação (id no 131166841), o
BANCO BRADESCO S/A
defende:
a)
a manutenção de todos os encargos financeiros contratados em respeito a boa fé, ao ato jurídico perfeito e ao princípio do
pacta sunt servanda
;
b)
a manutenção da capitalização de juros estipulada no contrato, diante da ausência de pedido ou mesmo da demonstração cabal da abusividade pelos recorridos, além de ser admitida sua incidência pela legislação vigente; pleiteando, ao final, o provimento do Apelo.

Com essas considerações, passo a apreciação dos argumentos recursais.

Sustentaa Instituição financeira que o contrato foi livre e conscientemente celebrado entre as partes, não contendo vícios devendo, por isso, prevalecer a vontade nele exteriorizada, em observância do princípio
pacta sunt servanda
. Ademais, alega a inexistência de amparo legal para a revisão do contrato e da obrigatoriedade do seu cumprimento.

Razão não assiste ao Apelante.

A possibilidade do Poder Judiciário relativizar o
princípio pacta sunt servanda
e, consequentemente, revisar e anular cláusulas abusivas e leoninas decorrentes de contratos de adesão formulados pelas instituições financeiras é tema pacífico na jurisprudência pátria. Nesse sentido, eis o acórdão do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. REVISIONAL. PACTA SUNT SERVANDA. RELATIVIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DO REEXAME DA QUESTÃO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL.

1. A legislação consumerista permite a manifestação acerca da existência de eventuais cláusulas abusivas, relativizando o princípio do pacta sunt servanda.

2. Se a capitalização mensal foi afastada em razão da inconstitucionalidade da Medida Provisória 1.963-17/2000 (em vigor como MP n. 2.170-36/2001), não cabe recurso especial para revisar a questão.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp 349273 / RN – 3a Turma – Ministro João Otávio de Noronha – DJ 1/10/2013)

É certo que o Apelante alega a inexistência de fato excepcional ou imprevisível que justifique a revisão do contrato ou anulação de suas cláusulas.

De se lembrar que, nas relações de consumo, a pretensão de revisar cláusulas contratuais não se subsume ao disposto no artigo 478 do Código Civil, mas sim ao artigo 6o, V do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, tendo como base as afirmações

dos Apelados, estamos diante da hipótese do art. 6o, V do CDC, ou seja, de contrato que merece modificação em razão de alegada abusividade contemporânea à contratação.

Aliás, sobre o assunto leciona Flávio Tartuce:

“A revisão contratual por fato superveniente prevista no CDC não é igual à revisão contratual por fato superveniente prevista no CC. O Código Civil traz a revisão contratual por fato superveniente diante de uma imprevisibilidade somada a uma onerosidade excessiva. O CDC avança em relação ao Código Civil (arts. 478-480 – da resolução por onerosidade excessiva), ao não exigir que o fato superveniente seja imprevisível ou irresistível – apenas exige a quebra da base objetiva do negócio, a quebra do seu equilíbrio intrínseco, a destruição da relação de equivalência entre as prestações, o desaparecimento do fim essencial do contrato” (in, Direito Civil – Teoria Geral dos Contratos e Contratos em Espécie. 5a ed. São Paulo: Método. 2010. p. 193)

Desse modo, para justificar a revisão de um contrato submetido às normas de proteção ao consumidor, mostra-se suficiente a demonstração da abusividade das cláusulas, com o consequente desequilíbrio entre as partes.

Não há que se falar, por outro lado, em requisitos para a análise revisional de contrato, quanto mais ofensa ao ato jurídico perfeito, seja pelo reconhecimento do caráter relativo do
pacta sunt servanda
, seja pela previsão expressa no Código de Defesa do Consumidor, conforme acima citado. (TJMT – RAC no 51220/2009, Des. Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha, 5a Câmara Cível).

Assim, resulta perfeitamente possível a revisão das cláusulas contratuais, procedendo-se à flexibilização do
pacta sunt servanda
, além de inexistir qualquer ofensa ao ato jurídico perfeito.

Quanto aos juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento a respeito do tema por meio do
REsp no1.061.530-RS
, representativo da controvérsia, que cristalizou a orientação em sentido diametralmente oposto à posição que adotava, rechaçando a aplicação da lei de usura nos contratos bancários e, por corolário, a possibilidade de limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a., consolidando o seguinte entendimento:

“ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto.”
(STJ – REsp 1.061.530-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção. J. 22.10.2008, DJe 10.3.2009).

Assim, deve o julgador, em cada caso, confrontar a taxa de juros remuneratórios fixada no contrato com a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central, praticada no mesmo período, a fim de afastar eventual vantagem exagerada em favor da instituição financeira, nos termos do artigo 51, V, do CDC.

In casu
, observa-se

que o título executivo prevê uma
taxa de juros mensal de 3% ao mês
ocorre que a Tabela divulgada pelo BACEN no site
http://www.bcb.gov.br/ftp/depec/NITJ201208.xls
demonstra que a taxa de juros para esse tipo de contrato (empréstimo – capital de giro), no período 17/02/2010

era de
1,62%
(época da celebração do contrato)
, conforme comprovado pelo

apelado.

Portanto, a taxa de juros pactuada encontra-se superior ao que era aplicado no mercado à época, merecendo ser reduzida, a fim de limitá-la àquela prevista pelo Banco Central, como bem decidiu a sentença recorrida.

Sobre o assunto, já decidiu esta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL - PRELIMINAR - INTEMPESTIVIDADE - REJEIÇÃO - MÉRITO
- JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSO - REVISÃO DOS PERCENTUAIS CONVENCIONADOS - POSSIBILIDADE
- COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E CAPITALIZAÇÃO - AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO- CONTRATO NÃO TRAZIDO AOS AUTOS - COBRANÇA NÃO AUTORIZADA - INCIDÊNCIA DE ENCARGO INDEVIDO NO PERÍODO DE NORMALIDADE CONTRATUAL - MORA AFASTADA NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO - ART. 557, CAPUT, DO CPC.

É tempestiva a apelação interposta no prazo legal.

Conforme Súmula n. 382 do STJ, a fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não autoriza rever o percentual pactuado. Todavia, demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, admite-se a revisão.

Ante a não juntada do contrato, inviável presumir-se pactuados os encargos de capitalização mensal de juros e comissão de permanência.(AgRg no REsp 1.208.036/RS)."

Conforme a orientação do STJ no incidente de recurso repetitivo Resp. 1061530/RS, o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora.

((TJMT - Ap 90166/2013, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/07/2014, Publicado no DJE 04/08/2014)

Dessa forma, merece ser mantida a sentença nesse capítulo.

Alega, ainda, a instituição financeira que o direito a repetição de indébito e/ou compensação de valores deve ser indeferido, porquanto todos os pagamentos realizados pela parte Autora foram feitos em conformidade com a lei e com o contrato firmado pelas partes, não havendo que se falar em enriquecimento sem causa.

Oportuno destacar o disposto no art. 876 do Código Civil:

“Art. 876: Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir; obrigação que incumbe àquele que recebe dívida condicional antes de cumprida a condição”.

Portanto, aquele que recebe pagamento indevido deve restituí-lo para impedir o enriquecimento ilícito (artigo 884 do CC), sendo desnecessária, nos contratos bancários, a prova do erro para fins de repetição do indébito,
e devendo a devolução ser admitida na forma simples,
se não provada a efetiva má-fé daquele que recebeu indevidamente.

Nesse sentido, cito posicionamento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO OU DISSÍDIO.

SÚMULA N. 284 DO STF. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES A RESPEITO DAS TAXAS MENSAL E ANUAL DE JUROS APLICADAS NO CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SÚMULA N. 322 DO STJ.

(...)

4.
Acerca da repetição do indébito, firmou-se que é cabível, de forma simples, não em dobro, quando verificada a cobrança de encargos ilegais, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor, independentemente da comprovação do equívoco no pagamento, pois diante da complexidade do contrato em discussão não se pode considerar que o devedor pretendia quitar voluntariamente débito constituído em desacordo com a legislação aplicável à espécie. A questão está pacificada por intermédio da Súmula n. 322 do STJ.

(STJ – AgRg no Aresp 661138/PR – 4a Turma – Ministra Maria Isabel Gallotti – DJ 17/11/2015)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DA AÇÃO - BANCO EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL - AUSÊNCIA DE ESVAZIAMENTO DO ACERVO PATRIMONIAL - REJEITADA - CONTRATOS BANCÁRIOS - EMPRÉSTIMOS EM CONSIGNAÇÃO - FOLHA DE PAGAMENTO - DEMONSTRAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM ALGUMAS CONTRATAÇÕES – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES - DANOS MORAIS - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO.

(...)

Cabível a devolução dos valores indevidamente descontados, de forma simples, porquanto a cobrança decorreu de pacto firmado entre as partes, o que retira a má-fé da instituição financeira.

(...)
(Ap 10306/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/04/2015, Publicado no DJE 22/04/2015)

Portanto, de acordo com a jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, a repetição de indébito é admissível sempre que apurada cobrança a maior, calculado o indébito,
na forma simples
e, havendo débito pendente, sua compensação (abatimento do saldo devedor), na medida em que não se verifique na hipótese, má-fé, dolo ou malícia da instituição financeira.

Ante o exposto,
nego provimento
ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022